Tribunal: STF
Processo: RE 1516360
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGATORIEDADE DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDA: EXISTÊNCIA DE NORMA GERAL SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.076, de 18 de outubro de 2023, do Município de Salto, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a fornecerem gratuitamente ao consumidor que adquiriu e constatou produto exposto à venda com prazo de validade vencido e dá outras providências – Competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para dispor sobre produção e consumo (art. 24, V, da CF/88) – Normas gerais que já estabelecem sanções penais e administrativas para os fornecedores que comercializarem produtos vencidos (art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 e art. 18, caput, § 1º, I, III, e III e § 6º, I, do CDC) – Ato normativo impugnado que não dispõe sobre matéria de interesse predominantemente local (art. 30, I, da CF/88) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da CF/88) – Violação ao pacto federativo (arts. 1º e 18 da CF/88 e art. 1º da Constituição Estadual) – Ação procedente” (e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXII do art. 5º, o inc. V do art. 24, os incs. I e II do art. 30 e o inc. V do art. 170 da Constituição da República.



    Anota que “a Lei Federal n. 8.137/90 estabelece apenas sanções penais e administrativas, mas não obriga o fornecedor a substituir o produto vencido” (fl. 8, e-doc. 10).



    Argumenta que, “comprovado o interesse local, tem o Município competência suplementar para legislar sobre direito do consumidor” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão recorrida afastando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal” (fl. 13, e-doc. 10).



    3. Em 2.10.2024, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo seu desprovimento:



    “Recurso extraordinário. Lei n. 4.076/2023, do Município de Salto/SP. Obrigatoriedade de substituição gratuita ao consumidor de produtos alimentícios adquiridos com prazo de validade expirado, imposta a estabelecimentos comerciais, sem prejuízo do dever de efetuar a sua troca. Obrigação não prevista no Código de Defesa do Consumidor. Declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ofensa aos arts. 24, V, e 30, I, da Constituição. Ausência de interesse local. Parecer por que se negue provimento ao recurso extraordinário” (fl. 1, doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. No caso em exame, o Tribunal de origem assentou que os dispositivos impugnados na ação direta de inconstitucionalidade extrapolariam o interesse local e invadiriam a competência legislativa da União:



    “A autonomia político-administrativa dos entes federados é reconhecida expressamente pela Constituição Federal de 1988 (arts. 1º e 18), o que confere aos Municípios autonomia legislativa, observadas as balizas constitucionais de âmbito estadual e federal, nos termos dos arts. 29 e 30 da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual.



    Assim, a independência legislativa municipal, por força da norma estadual de caráter remissivo (art. 144), deve agir dentro dos limites da competência constitucional atribuída ao ente federativo, observando ainda os princípios estabelecidos nas Constituições Estadual e Federal.



    O art. 24, V, da CF/88 estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo, já existindo no ordenamento jurídico nacional normas de caráter geral estabelecendo sanções penais e administrativas para a comercialização de produtos vencidos (Lei nº 8.137/90 e Lei nº 8.078/80).



    No âmbito da competência legislativa concorrente, compete à União Federal estabelecer normas gerais e aos Estados competência suplementar (art. 24, §§ 1º e 2º, da CF/88), sendo vedado ao Município inovar o ordenamento jurídico a pretexto de suplementação de tais normas.



    Na hipótese dos autos, as normas federais citadas anteriormente já estabelecem sanções penais e administrativas para os fornecedores que comercializarem produtos vencidos (art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 e art. 18, caput, § 1º, I, III, e III e § 6º, I, do CDC), sendo vedado o estabelecimento de nova sanção por meio de Lei Municipal (fornecimento de um segundo produto idêntico ou similar, à escolha consumidor, dentro do prazo de validade para consumo), por não se tratar de assunto de interesse estritamente local (art. 30, I e II, da CF/88)” (fls. 5-6, doc. 6).



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direitos do consumidor. Os Municípios têm competência para legislar sobre norma de proteção ao consumidor, desde que devidamente configurado o interesse local. Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei n. 4.076/2023, do Município de Salto/SP. Registrou que as Leis federais n. 8.078/1980 e 8.137/1990 já estabelecem sanções administrativas e penais para fornecedores que comercializem produtos vencidos, sendo vedada a criação de novas sanções pelos entes municipais, por não se tratar de assunto de interesse estritamente local. Entendeu violados os art. 24, V, e 30, I, da Constituição. (...)



    A Mesa da Câmara Municipal de Salto/SP interpôs recurso extraordinário arguindo maltrato aos arts. 5º, XXXII, 24, V, 30, I e II, e 170, V, da Constituição. Argumentou que a Lei n. 4.076/2023 teve o objetivo de proteger o interesse dos consumidores locais, a justificar o exercício da competência legislativa suplementar pelo Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição. Afirmou que a legislação federal não determinou a substituição gratuita de produtos com prazo de validade vencido, restringindo-se a impor sanções de natureza penal e administrativa. A norma municipal, nesse contexto, teria por finalidade suprir lacuna normativa e complementar as normas gerais, para assim fortalecer a proteção ao consumidor. (...)



    O art. 24, V e VIII, da Constituição estabelece a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, sobre ‘produção e consumo’ e ‘responsabilidade por dano (...) ao consumidor’. Nos termos dos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo, a União tem a prerrogativa de estabelecer normas gerais sobre tais matérias, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal suplementarem a legislação federal. O art. 30, I e II, da Constituição, por sua vez, confere aos Municípios a competência para ‘legislar sobre assuntos de interesse local’, bem como ‘suplementar a legislação federal e a estadual no que couber’.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que Municípios têm competência suplementar para legislar sobre direito do consumidor, desde que presente interesse local, por força do art. 30, I e II, da Constituição. (...)



    Na espécie, a Lei municipal n. 4.076/2023, de Salto/SP, impôs a fornecedores de produtos alimentícios, além de substituir o produto com prazo de validade expirado nos termos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de fornecer gratuitamente um novo produto idêntico ou similar, dentro do prazo de validade.



    No exercício de sua competência, a União editou normas de caráter geral estabelecendo sanções penais e administrativas para a comercialização de produtos vencidos (Leis n. 8.137/1990 e 8.078/1980). O Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que ‘os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (…) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas’ (art. 18, caput); e considera impróprios para o uso e consumo ‘os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos’ (art. 18, § 6º, I). Em tal situação, assegura ao consumidor, à sua escolha, exigir ‘a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço’ (art. 18, § 1º, I a III). As normas do CDC protegem o consumidor contra riscos à saúde e situações de prejuízo econômico ao adquirir produtos impróprios para consumo.



    O art. 7º, IX e parágrafo único, da Lei federal n. 8.137/1990, a seu turno, tipificou como crime contra as relações de consumo a exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido, cominando pena de detenção de dois a cinco anos ou multa, punindo com pena reduzida a modalidade culposa.



    A Lei municipal n. 4.076/2023, ao impor aos estabelecimentos comerciais, além da substituição do produto adquirido com prazo de validade vencido, o fornecimento de outro produto idêntico, inovou e desbordou a moldura normativa prevista na legislação nacional de caráter geral, particularmente o art. 18, § 1º, do CDC, que apenas prevê para a hipótese as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, sem impor obrigações adicionais ao fornecedor. 



    Nos termos do decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no RE n. 596.489-AgR, ‘é inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional’. A jurisprudência do Supremo Tribunal, nesse sentido, afirma ser ‘inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal, que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor, por ofender o art. 24, VIII e § 1º, do texto constitucional’. 



    É, portanto, inconstitucional a Lei municipal n. 4.076/2023, do Município de Salto/SP, por inovar em matéria de responsabilidade civil do fornecedor de produtos, com usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de proteção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, V e VIII, e §§ 1º a 3º, da Constituição)” (fls. 3-9, doc. 18).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República enfatiza a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O CÓDIGO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO: PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (RE n. 1476622-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2024).



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSUMIDOR. LEI DISTRITAL QUE IMPÕE RESTRIÇÕES AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFENSA AO ART. 24, VIII, DA CARTA MAGNA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – É inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal, que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor, por ofender o art. 24, VIII e § 1º, do texto constitucional. II – A lei não pode estabelecer diferenças nos serviços de cadastro de dados de proteção ao crédito que não sejam compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor (norma geral). III – Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente” (ADI n. 3.623/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.11.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.058/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 24, VIII, E 30, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, desde que inserida a matéria no campo do interesse local. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.173.617-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



     O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora